Tribunal: TJSP
Processo: 0004572-45.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional indeferido. Mau comportamento durante a execução da pena. Falta grave consistente em abandono do cumprimento de pena. Agravante que permaneceu foragido durante período de 10 (dez) anos. Requisito subjetivo não preenchido. Recurso não provido. Decisão mantida.